Tribunal: STF
Processo: RE 509624
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SESC E AO SENAC. PRESTADOR DE SERVIÇOS (AUDITORIA INDEPENDENTE). CONSTITUCIONALIDADE. 


DECRETO-LEI 9.853/1946. ART. 557 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT). PORTARIA DO TRABALHO 3.399/1986. ORDEM DE SERVIÇO SAF/INSS 168/1988. RESOLUÇÃO CNC 02/1991. 




PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




1. A atividade desempenhada por empresa prestadora de serviços com intuito lucrativo é compatível com o escopo de atuação do SESC e do SENAC, enquanto não for criada entidade sindical de grau superior com o objetivo de orientar, coordenar e defender todas as atividades econômicas relacionadas à prestação de serviços. Interpretação dos arts. 149 e 240 da Constituição. 




2. A incompatibilidade entre regulamento e lei, se não depender de juízo sobre a constitucionalidade do texto legal, não pode ser objeto do recurso extraordinário (art. 102, III, a da Constituição – Súmula 636/STF). 




3. A decisão agravada não excedeu os limites da causa ao aludir ao precedente sobre a Contribuição ao Sebrae como fundamentação (extra petita). A fundamentação não se confunde com o dispositivo. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.